Tribunal: TJMT
Processo: 1037088-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037088-63.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: R D C R CARLOTA
RECORRIDO: JANAINA DE PAULA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS PRESCRITAS PARA FINS EXECUTIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de duplicatas mercantis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a prescrição aplicável à pretensão de cobrança de duplicatas mercantis, que perderam sua força executiva, é a trienal (art. 18 da Lei n. 5.474/68) ou a quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição de três anos prevista no artigo 18 da Lei n. 5.474/68 aplica-se exclusivamente à pretensão executiva de duplicatas mercantis.
4. Em casos de ação de cobrança, sem força executiva, a duplicata se submete ao prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. No caso concreto, as duplicatas venceram em 13/09/2017, 14/09/2017 e 16/11/2017, sendo a ação proposta apenas em 03/11/2023, configurando-se a prescrição da pretensão de cobrança.
6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal é medida que se impõe, estando em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de cobrança de duplicatas mercantis sem força executiva prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; Lei no 5.474/68, art. 18.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037088-63.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), JANAINA DE PAULA SILVA - CPF: 062.836.651-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024